Tribunal: TJPA
Processo: 0816274-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816274-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERTON WALLACE DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: GLAUCE KELLY BRITO PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0816274-05.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE : EVERTON WALLACE DIAS DOS SANTOS

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES – OAB/PA 17.910

AGRAVADO: T.E.P.S., REPRESENTADA POR GLAUCE KELLY BRITO PINHO

ADVOGADO: HERALDO GUILHERME BRAZ GODINHO – OAB/PA 29.869

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual.

5.

A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816274-05.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE : EVERTON WALLACE DIAS DOS SANTOS

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES – OAB/PA 17.910

AGRAVADO: T.E.P.S., REPRESENTADA POR GLAUCE KELLY BRITO PINHO

ADVOGADO: HERALDO GUILHERME BRAZ GODINHO – OAB/PA 29.869

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EVERTON WALLACE DIAS DOS SANTOS
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento

contra

Interlocutória proferida pela 6ª Vara de Família da Capital,

que arbitrou alimentos iniciais na ordem de 20%(vinte por cento) de seus vencimentos e vantagens. ( PJe ID 22406296, páginas 1-2).

As razões recursais sustentam os dados argumentos:

-alimentos iniciais que prejudicam seu autossustento;

-decisão
extra petita
: alimentos arbitrados em valor superior ao indicado na inicial;

-nulidade da objurgada e ajuste do valor ao equilíbrio entre as partes e a boa-fé processual.

E, ao final, requer :

-

a concessão do pedido de tutela recursal e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 22380930, páginas 1-9).

No PJe ID

22406296, páginas 1-2, consta ordem para comprovar a hipossuficiência arguida e, em igual prazo, adimplir o preparo na forma simples, sob pena de não conhecimento.

No PJe ID 22942585, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0816274-05.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE : EVERTON WALLACE DIAS DOS SANTOS

ADVOGADO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES – OAB/PA 17.910

AGRAVADO: T.E.P.S., REPRESENTADA POR GLAUCE KELLY BRITO PINHO

ADVOGADO: HERALDO GUILHERME BRAZ GODINHO – OAB/PA 29.869

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

EVERTON WALLACE DIAS DOS SANTOS
silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID

22406296 páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrrumento eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

informação do acórdão

ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/11/2024